Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DANO QUALIFICADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. TESTEMUNHO INDIRETO (“OUVI DIZER”). ADMISSIBILIDADE. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA OCULAR. VALORAÇÃO POSSÍVEL. ART. 155 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegação defensiva de que as testemunhas policiais não presenciaram diretamente o fato e que a condenação teria se baseado em prova indireta e em elemento informativo colhido na fase investigativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório idôneo para fundamentar o édito condenatório, quando harmônicos com os demais elementos de prova e ausente contraprova capaz de infirmá-los.
4. O testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) é admissível no processo penal, desde que analisado em conjunto com os demais elementos probatórios, não havendo impedimento para sua valoração quando corroborado por outras provas.
5. As declarações prestadas por testemunha ocular na fase investigativa podem ser consideradas pelo julgador, desde que não constituam o único fundamento da condenação, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 163, parágrafo único, inciso III; Código de Processo Penal, artigos 155 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 924.266/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13/08/2024; STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 10/06/2024; TJDFT, Acórdão 1718666, 0725076-09.2020.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 22/06/2023; TJDFT, Acórdão 1302602, 0729063-62.2020.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2020.